Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. SURSIS PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DA COISA COM FULCRO NO ART. 91 DO CP. APLICAÇÃO, MUTATIS MUTANDIS, DO TEMA 187 DO STF. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença em que declarada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei n.o 9.099/95, assim como indeferida a restituição dos bem apreendidos nos autos e decretado seu perdimento em favor da União (ID 60777437). Em suas razões recursais (ID 60777438), o réu apelante alega o cumprimento de todas as condições impostas na audiência de sursis e que comprovou que os bens eram seus, razão pela qual, findo o processo pelo cumprimento das condições da suspensão do processo, faz jus à restituição dos bens. Afirma que a transação penal e o sursis não possuem efeitos próprios da sentença penal condenatória, conforme decidido pelo STF no RE 795567. Contrarrazões (ID 60777449) e parecer (ID 613457091) pelo desprovimento do recurso.

2. Pretende o recorrente que seja deferido o pedido de restituição dos bens apreendidos no auto de apresentação e apreensão de ID 60777384, pág. 5 (2 impressoras portáteis, 8 bobinas de papel, 1 aparelho celular, R$ 3.745,45 em espécie, cadernos, blocos de jogos de “lotinha”, contrafés de jogos, calculadora, blocos de canhoto do jogo “lotinha”, canhotos do jogo do bicho e canhotos do jogo Sortegol).

3. O Supremo Tribunal Federal ao exame do Tema 187 (imposição de efeitos próprios de sentença penal condenatória prevista na Lei no 9.099/95), fixou a seguinte tese: “As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo”.

4. Eis a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM BASE NO ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA. 1. Tese: os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo. 2. Solução do caso: tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco cestas de alimentos). 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 795567, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-177, 09/09/2015).

5. No caso dos autos, embora não se trate de transação penal (art. 76 da Lei n.o 9.099/95), o STF já decidiu que a suspensão condicional do processo (hipótese dos presentes autos) tem natureza de transação processual[1], motivo pelo qual entendo que o mesmo entendimento adotado pelo STF no citado Tema 187 deve ser também aplicado ao caso em tela, porquanto não fora apurada a responsabilidade criminal nem se produziu qualquer juízo condenatório.

6. Assim, certo é que ocorreu a extinção da punibilidade do acusado ante o integral cumprimento das condições impostas pela aceitação do sursis, entre as quais não se verifica qualquer menção à perda dos bens apreendidos no dia dos fatos (ID 60777411).

7. Mutatis mutandis, consoante o supracitado entendimento da Corte Suprema, não havendo sentença condenatória e ausente previsão da perda dos bens entre as condições da suspensão processual, inaplicável o art. 91, II, “a”, do CP ao caso dos autos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.

8. Assim, os bens descritos no auto de apresentação e apreensão de ID 60777384, pág. 5, devem ser restituídos ao recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95

[1] “(...) . É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (...). 7. Ordem denegada.” (STF, 2a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ 11/05/2016).